Tribunal: TCU
Processo: 016.172/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Amazonas em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CV 0375/06, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 569536, funçãonull, que teve como objeto SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. (no da TCE no sistema: 3277/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5994/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Amazonas (Funasa/AM) em desfavor de Xinaik Silva de Medeiros e Raymundo Nonato Lopes (falecido), ex-prefeitos do Município de Iranduba/AM, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio/EP 375/2006, cujo objeto consistia na execução de um sistema de abastecimento de água. Considerando que o fundamento para a instauração da TCE foi a constatação de inexecução parcial com aproveitamento da parte executada e pagamento de despesas fora da vigência do instrumento, o que resultou em um prejuízo no valor original de R$ 248.405,02. Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024. Considerando que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária (quinquenal) ocorreu em 1/3/2013, data em que a prestação de contas final deveria ter sido apresentada, nos termos do art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 344/2022. Considerando que, ao analisar os eventos processuais interruptivos, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) verificou às peças 184-186 o transcurso do prazo prescricional de cinco anos entre os eventos processuais consecutivos, especificamente entre a emissão do Parecer Financeiro 24/2017 (21/11/2017) e a emissão do Parecer Financeiro 1/2024 (2/1/2025), caracterizando a ocorrência da prescrição quinquenal. Considerando que o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), em seu parecer (peça 187), manifestou-se de acordo com o posicionamento da AudTCE, no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar os autos. Considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU se mostram adequados. Considerando que restou evidenciada a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, conduzindo ao arquivamento do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022. Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RITCU, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RITCU; b) comunicar esta decisão aos responsáveis e à Funasa/AM. 1. Processo TC- Processo 016.172/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Raymundo Nonato Lopes (XXX.427.232-XX); Xinaik Silva de Medeiros (XXX.239.442-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Iranduba-AM. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.